Tribunal: TJMT
Processo: 1009087-34.2021.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Recurso Inominado no 1009087-34.2021.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: ALLISON VINICIUS SILVA VIEIRA.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR ESTADUAL – PLEITO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DA LEI No 8.213/91, ATÉ 21 ANOS DE IDADE - PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu, o pagamento de pensão por morte ao dependente do segurado cessará quando este completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, nos termos do artigo 77 da Lei no 8.213/91.
2. Demonstrada suspensão indevida do benefício, impõe-se o pagamento retroativo referente ao período suspenso, como determinado na sentença.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009087-34.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLISON VINICIUS SILVA VIEIRA - CPF: 028.216.901-69 (RECORRENTE), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), BEATRIZ MORAES JARDIM - CPF: 030.096.351-33 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA DE PENSÃO POR MORTE - FILHO DE EX-SERVIDOR ESTADUAL – PLEITO DE MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO NOS TERMOS DA LEI No 8.213/91, ATÉ 21 ANOS DE IDADE - PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

In casu
, o pagamento de pensão por morte ao dependente do segurado cessará quando este completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido, nos termos do artigo 77 da Lei no 8.213/91.

2.

Demonstrada suspensão indevida do benefício, impõe-se o pagamento retroativo referente ao período suspenso, como determinado na sentença.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022